Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715465-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILDA MARIA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividades apresentada (ID 227650539, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) há conteúdo decisório no “despacho” proferido pelo juízo; 2) a exceção de pré-executividade é viável; 3) o título executivo deriva de sentença que determinou a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial GAEE a servidor que não preenchia o requisito legal de atuação exclusiva com alunos com necessidades especiais, mas esta interpretação foi rechaçada, com efeitos erga omnes e ex tunc, pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, decisão posteriormente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.287.126/DF, cujo trânsito em julgado se deu em 11 de maio de 2023; 4) a referida nulidade pode ser arguida a qualquer tempo, mediante simples petição nos próprios autos executivos, quando a sentença for proferida sob a vigência do CPC de 1973. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (ID 189532189, autos originais): “Nada a prover quanto à Exceção de Pré-Executividade apresentada ao ID no 227371044, pelo Distrito Federal. Conforme se observa nos autos, os requisitórios expedidos já foram quitados, e o feito já havia sido encaminhado ao arquivo definitivo (em 2021). Intime-se o Ente Distrital para mera ciência. Em seguida, retornem-se os autos ao arquivo definitivo.” O referido pronunciamento não possui conteúdo decisório, pois apenas determinou o retorno dos autos para o arquivo definitivo. Ressalte-se que o precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal foi integralmente quitado com a respectiva expedição de alvará de levantamento. Diante do adimplemento da obrigação, os autos foram encaminhados ao arquivo definitivo em 2021. Trata-se, na verdade, de despacho. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO IMPUGNADO. DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar o processo, sendo, portanto, incabível o agravo de instrumento contra provimento judicial que, em cumprimento de sentença, determina a intimação da parte para providências, ainda que sob advertência de possível imposição de multa processual por descumprimento. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1950406, 0734929-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - despacho de mero expediente: ausência de conteúdo decisório, portanto, irrecorrível. (Acórdão 1791696, 07141203520238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022.)" Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator